Tribunal: TJES
Processo: 5000540-11.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000540-11.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: FABIO BARROS MEDEIROS JUNIOR

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
MEDIDOR DEFEITUOSO
. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
E
mbora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante
regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

2
.

Assim, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, uma vez que não é possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral, sobretudo por mera presunção de consumo, fato este que dimana a medição nos termos do art. 115, III da Resolução 414/2010
.
3
.
Diante deste cenário,
estando demonstrado nos autos a falha no medidor acerca da apuração do
consumo
de energia elétrica
no período
, entendo que tal fato não pode ser repassado, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, com vias de aferir o consumo real após a troca do medidor danificado, motivo pelo qual deve
a r. sentença proferida pelo Douto Juízo
a quo
ser mantida.
4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000540-11.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: FABIO BARROS MEDEIROS JUNIOR

Advogado do(a) APELADO: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

VOTO

A
parte requerente, ora apela
d
o
,
narrou aos autos que
foi surpreendid
a

um
termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
9202350
–
onde
os requeridos ora apelantes apresentaram uma planilha de cálculo com um suposto débito de R$20.393,96 (vinte mil trezentos noventa três reais noventa seis centavos)
.

Afirma que
o procedimento não respeitou as regras atinentes à questão
, ajuizou ação de
anulatória
, além de condenação em danos morais.

Tendo o pleito autoral sido julgado
parcialmente
procedente pelo juízo
a quo
, foi interposto o presente recurso, em que a apelante pretende, essencialmente, o reconhecimento da legalidade de todos os procedimentos realizados.

No ponto, a controvérsia dos autos cinge-se em verificar se a apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica do requerente, ora apelado, foi realizada com a observância do devido processo legal.

Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, elenca como uma das providências necessárias

a solicitação de perícia técnica,
a seu critério ou quando requerida pelo consumidor:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Além disso, nos termos do §7º do artigo 129 da mesma Resolução, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante
regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Por esse ângulo, verifica-se,
in casu,
que um funcionário da apelante foi à residência d
o
apelad
o
e lavrou o “Termo de Ocorrência de Irregularidade” nº
9202350
(
ID
6753202
), retirando o medidor por existência de falha, sem a assinatura do responsável, constatando da seguinte forma:

“
0335 – Constatamos que existe um furo na base do medidor e Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido. medidor eletrônico encontrado com furo na sua base atingindo a bobina da fase C, fazendo com que o medidor não registre o consumo correto medidor encaminhado para análise devido furo na sua parte da base atingindo a bobina da fase C
.
Assinatura do responsável
: ausente.”

Assim, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, uma vez que não é possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral, sobretudo por mera presunção de consumo, fato este que dimana a medição nos termos do art. 115, III da Resolução 414/2010.

Nesta perspectiva se apresenta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] Em consonância com a jurisprudência deste ETJES, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049189000414, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019).

[...] É inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000146-45.2016.8.08.0046, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 30/01/2018, DJe 09/02/2018).

[...] Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo 0000631-36.2016.8.08.0049, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 24/10/2017, DJe 1/11/2017).

Diante deste cenário,
estando demonstrado nos autos a falha no medidor acerca da apuração do
consumo
de energia elétrica
no período
, entendo que tal fato não pode ser repassado, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, com vias de aferir o consumo real após a troca do medidor danificado, motivo pelo qual deve
a r. sentença proferida pelo Douto Juízo
a quo
ser mantida.

Diante de
tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO

e

NEGO
PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios em 1
6
% (
dezesseis
por cento),
alterando a base de c
ál
culo dos honorários, em razão da gradaç
ão
do
caput
do art. 85, devendo recair
sobre o valor d
o proveito econômico
, em atenção ao art. 85, §
§ 2º e
11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões